Tribunal: TJES
Processo: 0044313-88.2013.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044313-88.2013.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS RAMOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0044313-88.2013.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCOS RAMOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE CONTRÁRIA EMBASADA EM DEPOIMENTO DE OUVIR DIZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Caso em que os elementos de convicção produzidos no curso do
iudicium accusationis
demonstram ter o réu agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. 2. Conforme compreensão firmada pelo STJ, o testemunho de “ouvir dizer”, também conhecido por “
hearsay testimony
”, bem como, os elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitiva, não constituem base probatória idônea para fundamentar a pronúncia do réu. 3. Impossível admitir como prova legítima apenas um relato, prestado por testemunha não compromissada e que não presenciou a ação, sobretudo quando, sob o manto do contraditório, são produzidas provas bastante seguras e detalhadas em abono à tese defensiva de legítima defesa: três testemunhas ouvidas, entre elas uma que visualizou o confronto, confirmam que o acusado agiu sob o pálio da circunstância excludente de ilicitude, foi localizada a arma que a vítima portava no momento da ação, da qual constava um cartucho deflagrado, sendo ainda importante realçar que, no hospital, foi encontrado junto ao ofendido, uma pequena quantidade de entorpecentes e outros três projetis calibre .38. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0044313-88.2013.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCOS RAMOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS RAMOS DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Consta da denúncia que, por volta de 12h do dia 7 de novembro de 2009, o ora recorrente teria efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima Rozenir Gonçalves da Silva, provocando-lhe a morte.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente.

Na forma das razões de fls. 303/309, pede seja decretada sua absolvição sumária, alegando que o réu agiu em legítima defesa, sendo inidôneas as provas em que se baseia a sentença para afastar a excludente.

Contrarrazões ministeriais às fls. 310/312, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido às fls. 313.

No id. nº 8137703, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, também pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de reconhecimento da legítima defesa, o que implicaria na absolvição sumária do recorrente.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida se resolve em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Tal como ensina Frederico Marques, a absolvição sumária decreta não só a improcedência da denúncia, como também, da própria pretensão punitiva estatal
1
, seja porque há prova incontroversa de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, seja porque logrou-se provar, também de forma cabal, da inexistência do fato, da atipicidade da conduta ou de não ter concorrido para a infração. Logo, a absolvição sumária demanda prova
plena, positiva e incontroversa,
da ocorrência de alguma das hipóteses legais.

Na espécie, o recorrente aduz
que as provas produzidas sob o manto do contraditório apontam para a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, na medida em que o depoimento a que se refere a magistrada para afastar a tese defensiva foi prestado por pessoa que não presenciou o fato, ao passo que os relatos dos policiais
militares ouvidos em juízo confirmariam a versão defensiva.

E revendo os elementos de convicção produzidos no curso do iudicium accusationis, pode-se constatar que, efetivamente, ficou demonstrado ter o réu agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Vejamos:

O Cabo PM Fabio Luiz De Laia, ouvido em depoimento audiovisual armazenado na pasta compartilhada, cujo termo consta de fl. 284,
afirma que na ocasião estava em patrulhamento pelo bairro João Goulart, quando receberam informações no sentido de que a vítima, um indivíduo perigoso e procurado pela polícia, estava homiziado na região, razão pela qual realizaram incursões nas redondezas, mas não o encontraram. Quando estavam deixando o local, receberam pedido de prioridade pelo rádio, vindo da viatura em que se encontrava o ora recorrente, dizendo que o indivíduo que procuravam estava empreendendo fuga. Como estava próximo, retornou e viu a vítima pulando muros e tentando fugir. Diz que saiu no encalço de referida pessoa pelas vielas do bairro, vindo a localizá-lo saltando o valão. Lembra-se que, logo após, o ofendido caiu, quando percebeu que ele estava ferido. Com a chegada de seu parceiro e do réu, prestaram socorro ao ofendido. Aduz, ainda, que como teria sido relatada a ocorrência de confronto, passou a procurar pela arma de fogo que fora utilizada pela vítima, vindo a encontrá-la com o auxílio de populares.
Alegou, também, que o próprio réu afirmou que teria ocorrido confronto com a polícia.

Em semelhante sentido
, o relato do Policial Leandro Alves Barreto, o qual acompanhava o
Cabo PM Fabio Luiz De Laia.
Na oportunidade, foi lido o depoimento prestado por ele na esfera policial, o qual confirmou integralmente. Daquele depoimento, destaco os
seguintes
trechos:

QUE na data dos fatos encontrava-se de serviço juntamente co
m
o SD PM DE LAIA, quando foram acionados para darem apoio ao
C
B PM EDMAR e o SD PM RAMOS, pois havia informação de que o elemento procurado pela Justiça de apelido B
I
RROSE estava em u
m
a casa no bairro João Goulart, Vila Velha; QUE se deslocaram at
é
o im
ó
vel, fizeram a cerco e pediram autorização dos moradores para entrarem na casa, o que foi feito por EDMAR e RAMOS, porem BIRROSE n
ã
o estava no local; QU
E
tendo em vista que uma terceira viatura estava em outra ocorrência o declarante e o SD PM DE LAIA se deslocara
m
para dar apoio nessa outra ocorrência, porém quando já haviam se afastado foram nova
m
ente acionados pelo
C
B PM EDMAR e o SD PM RAMOS, pedindo apoio, pois havia avistado BIRROSE e que ele estava fugindo em direç
ã
o a
o

C
onjunto Jabaeté; QUE seguiram co
m
a viatura passando por dentro do
C
onjunto Jabaeté, quando avistara
m
uma pessoa correndo e pulando pelos quintais das residências; QUE seguiram pela rua paralela a rua que essa pessoa corria e quando chegaram no valão viram que tal pessoa havia pulado
o
valão sentido Conjunto Jabaeté x João Goulart; QUE o SD PM DE LAIA saltou da viatura e conseguiu abordá-lo, momento em que ele disse que estava ferido;
(...)
QUE
o
declarante não presenciou o moment
o
do confronto entre BIRROSE e os policiais militares, mas soube pelo pr
ó
prio RAMOS que foi ele quem efetuou u
m
disparo contra BIRROSE ap
ó
s esse ter efetuado um disparo contra a viatura da pol
í
cia militar onde estavam;
(...)
QUE
o
s moradores, sem se identificar por medo, infor
m
ara
m
onde a arma estava, tendo
o
declarante e o SD PM DE LAIA encontrado u
m
rev
ó
lver, salvo engano calibre 38, de cor preta, municiado co
m
cinco muni
çõ
es, sendo uma deflagrada, escondido entre u
m
mato e uma pedra em uma das ruas por onde BIRROSE passou fugind
o
da a
çã
o policial;
(...)

O
Sargento Edmar Teixeira Ramos, que na data dos fatos estava a bordo da mesma viatura que o recorrente, declarou em juízo que receberam informação no sentido de que a vítima, então foragido da justiça, havia adentrado uma residência no Bairro João Goulart, razão pela qual fizeram incursões no local, mas não o encontraram. Lembra que enquanto terminavam a revista, a viatura que os acompanhava deixou o local para apoioar outra ocorrência. Diz que, quando saíram na avenida principal que divide os bairros Jabaeté e João Goulart, após cerca de 30 metros, visualizaram o ofendido sair de uma rua e passar ao lado da viatura, sendo reconhecido pelo declarante. Detalha que ao perceber que se tratava da vítima, disse ao motorista para não parar, porque se tratava de um indivíduo perigoso, e poderia reagir contra o efetivo policial. Assim, alega que mandou o recorrente, que era o motorista da viatura, manobrar e retornar para que tivessem uma visão melhor.
R
ecorda-se que
a vítima, ao avistar o movimento da guarnição, saltou o valão e, quando
estavam paralelos ao ofendido, ele fez um gesto de sacar uma arma, momento em que o recorrente disse “ele vai atirar”, puxou o freio de mão e desembarcou.
Afirma que só viu quando a vítima virou-se com a arma em punho e ouviu logo o disparo, quase que simultaneamente. Aduz que imediatamente voltaram para o carro e pediram apoio, se deslocaram para uma área aterrada que dava acesso ao lado em que estava o ofendido e o viram correndo, passando por quintais murados, fizeram o cerco e ele foi detido por outra viatura. Diz que foi então que viram que ele foi atingido, e então o revistaram e prestaram socorro e o conduziram ao Hospital São Lucas, ao passo que a outra viatura se encarregou de procurar a arma que a vítima portava. Novamente indagado sobre a dinâmica dos fatos, esclarece que, após retornarem,
o ofendido atravessou o valão e puxou a arma e apontou, de lado, em direção aos policiais, no momento em que o recorrente fez um disparo. Rememora que, no momento, não teve certeza se o indivíduo teria mesmo atirado, porque tudo foi muito rápido, mas posteriormente puderam constatar, com a apreensão da arma do ofendido, que uma munição foi deflagrada. Por fim, respondeu que um morador indicou para a equipe do Cabo De Laia onde a arma se encontrava e confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Em interrogatório colhido na mesmo oportunidade que as provas acima citadas, o recorrente admitiu ter efetuado um disparo contra a vítima, mas que o teria feito para defender a si e ao colega de farda. Diz que estavam na rua principal de terra vermelhe e, ao pararem a viatura, foram procurados por um cidadão que, com medo de se identificar, disse ter visto a pessoa identificada como Birrose entrando em uma residência no Bairro João Goulart. Acresce que chamaram apoio de outra viatura e montaram um cerco no endereço repassado pela pessoa anteriormente citada e, com autorização de um indivíduo que lá se encontrava, adentraram a residência, porém, lá não encontraram Birrose. Nesse momento, a viatura de apoio saiu para atender outra ocorrência e ele e seu colega ficaram no local concluindo as anotações devidas. Informa que, ao saírem do local, passando pela rua que divide os bairros João Goulart e Jabaeté, o Cabo Edmar avistou o ofendido, mas não o abordaram de imediato, porque na posição em que se encontravam estariam correndo o risco de serem alvejados. Esclarece, então, que foram mais à frente e retornaram, mas a manobra foi percebida pela vítima, que pulou o valão. Diz que se aproximaram do ofendido, em diagonal, desembarcou da viatura e deu ordem de parada. Lembra que, quando olhou na direção da vítima, viu que ela sacou a arma e foi virando para a sua direção, sendo que, por estar exposto, sem local para se abrigar de eventual disparo, atirou uma vez contra o ofendido, que correu. Afirma que o intuito da guarnição era abordar e revistar a vítima e, como pendia contra ele mandados de prisão, conduzi-lo, mas como ele reagiu, precisou efetuar o disparo. Tornando a detalhar a ação, alega que a vítima correu, saltou cercas de arame e a guarnição solicitou apoio, ressaltando que ele estava de arma em punho em determinada direção, razão pela qual a outra viatura foi por dentro do bairro. Afirma acreditar que o ofendido se viu cercado e retornou por onde veio, sendo, então, alcançado pelo Soldado De Laia. Aduz que percebeu que ele estava ferido, fizeram uma rápida revista e viram que a arma não mais se encontrava com ele e o socorreram. Perguntado, respondeu que a vítima usava um revólver calibre .38, do qual constavam 4 munições intactas e uma deflagrada, estando o estojo ainda no tambor da arma. Respondeu, também, que efetuou um único disparo, “instantaneamente”. Disse, ainda, que conseguiu visualizar a arma, tanto que repassou a informação pelo rádio, bem como, que no hospital, a equipe de atendimento entregou ao uma pequena quantidade de drogas e munições, que ainda se encontravam com Birrose após dar entrada para ser socorrido.

Em juízo, há somente uma oitiva que contradiz a versão acima apresentada, o depoimento de fls. 179/180, prestado por Maria Aparecida Gonçalves da Silva, irmã da vítima, que disse que a vítima não possuía arma, não andava armado, e que no dia dos fatos estava caminhando na rua com sua companheira e filhos. Afirmou, ainda, o ofendido foi cercado pela polícia, sendo que o policial identificado como “Edmarzinho” o atingiu com um disparo, vindo ele a cair ferido no local.

Ocorre, contudo, que se trata de informante que não presenciou os fatos, e que alegava saber o que ocorrera a partir do relato da esposa do réu, a qual tudo teria visto. Tal pessoa, contudo, não foi ouvida judicialmente para corroborar as afirmações da informante.

Nesse caso, incide a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o testemunho de “ouvir dizer”, também conhecido por “
hearsay testimony
”, bem como, os elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitiva, não constituem base probatória idônea para fundamentar a pronúncia do réu. Nessa linha, confira-se o RHC 172.039/CE, 5ª Turma rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 23/5/2024 e o AgRg no HC n. 854.355/ES, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, DJe de 22/5/2024.

Logo, impossível admitir como prova legítima apenas um relato, prestado por testemunha não compromissada e que não presenciou a ação, sobretudo quando, sob o manto do contraditório, são produzidas provas bastante seguras e detalhadas em abono à tese defensiva de legítima defesa: vale repisar que, na espécie, três testemunhas ouvidas, entre elas uma que visualizou o confronto, confirmam que o acusado agiu sob o pálio da circunstância excludente de ilicitude, foi localizada a arma que a vítima supostamente portava no momento da ação, da qual constava um cartucho deflagrado, sendo ainda importante realçar que, no hospital, foi encontrado junto ao ofendido, uma pequena quantidade de entorpecentes e outros três projetis calibre .38.

Por outro lado, consta dos autos que a vítima era pessoa perigosa, que figurava na lista dos mais procurados do Estado do Espírito Santo, com recompensa para informações que ajudassem em sua localização, tinha mandados de prisão em aberto e era suspeito de integrar organização criminosa.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para, na forma do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, absolver o réu MARCOS RAMOS DE OLIVEIRA da imputação contida na denúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)